Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701080-54.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANUZA PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a transferir a recorrente, que se acha internada em hospital particular com diagnóstico de COVID-19 desde o dia 06/07/2020, para hospital da rede pública. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: Deixo de conhecer do pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso dos autos, a parte autora aduz que foi diagnosticada com COVID e requer, em tutela de urgência, provimento judicial que determine ao Distrito Federal que a transfira e interne do hospital particular onde atualmente se encontra para leito de enfermaria da rede pública ou, subsidiariamente, que custeie as despesas de internação. Os pressupostos para a concessão da tutela provisória, na forma como pretendida, não estão comprovados. Inexiste nos autos prova da recusa estatal de atendimento. Ao que parece, a parte demandante procurou, por iniciativa própria, nosocômio particular. Em consulta ao sítio eletrônico mantido pelo Distrito Federal para dar publicidade às ações governamentais relacionadas à pandemia, na presente data e com acesso às 15h10min (https://salasit.saude.df.gov.br/publicos-leitos-covid-internacao/), constatei que existem 99 leitos de enfermaria para tratamento da COVID vagos no momento. Tal circunstância, a princípio, corrobora a minha percepção de inexistência de recusa estatal na prestação do serviço de saúde e reforça a necessidade de primeiramente os canais administrativos à disposição serem procurados como forma de centralizar o procedimento, otimizar os recursos, racionalizar a demanda e evitar violação à isonomia e à ordem de espera. Além disso, o pedido veio desacompanhado de qualquer documento que comprove minimamente que a parte autora se encontra em situação de urgência ou emergência, o que afasta, ao menos neste momento, a alegação de dano de difícil ou incerta reparação. Nesse sentido é o Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”. Em relação ao pedido subsidiário de tutela de urgência para condenar o réu a arcar com os custos integrais da manutenção de sua internação na rede privada, não há como acolhê-lo por ora, tendo em vista que o artigo 1.o, § 3.o da Lei n.o 8.437/1992 proíbe a concessão de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Ademais, tal pedido demanda necessária dilação probatória no escopo de confirmação dos pressupostos estabelecidos pela jurisprudência para que o DF seja condenado ao ressarcimento dos gastos. Desta forma, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pretendida, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório. CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme parte final do artigo 7o, da Lei no 12.153/2009, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o do mesmo diploma legal. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT para ciência e manifestação, no prazo de dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável a justificar a medida. Segundo se infere do relatório médico acostado ao processo de origem (67427973 – proc. 0726250-14.2020.8.07.0016), a recorrente procurou atendimento junto ao Hospital das Clínicas em Ceilândia em 06/07/2020, “com queixa de dispneia e tosse seca há 07 dias.” Procedidos exames laboratoriais e tomográfico, identificou-se um “Acometimento pulmonar estimado entre 25 e 50%” com diagnóstico de COVID-19, levando-a à internação. Em que pese a paciente ter procurado inicialmente hospital da rede particular, a Defensoria solicitou perante o DF por meio de oficio datado de 07/07/2020 a remoção para rede hospitalar pública (ID67427975) e ao que parece ainda não obteve resposta positiva, não obstante as providências solicitadas internamente pela Superintendente da Região de Saúde Oeste, conforme se extrai do Despacho de ID 67427975 – PAG 8. Há verossimilhança de que a parte é hipossuficiente econômica. É representada pela Defensoria Pública. Há indícios de omissão do Poder Público, pois desde o recebimento do oficio da Defensoria pelo DF em 08/07/2020 a recorrente aguarda a remoção solicitada, o que está gerando custos pela internação no hospital particular. Ademais, segundo informa o sistema do DF de leitos destinados à pacientes da COVID-19 (https://salasit.saude.df.gov.br/publicos-leitos-covid-internacao/), em consulta às 16h50 de 20/07/2020, há 85 leitos disponíveis. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para determinar que o DF, em 48 horas, promova a remoção da recorrente para leito hospitalar da rede pública, ou conveniada, ou arque com as despesas de internação em rede particular, sob pena de fixação de multa. INTIME-SE COM URGÊNCIA a Central de Regulação, por oficial de Justiça. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 20 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito